Tribunal: TJSP
Processo: 2245147-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais. Pretensão de restabelecimento de acesso à plataforma whatsapp business. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Ausência de elementos que demonstram, em sede de juízo sumário, a probabilidade do direito invocado pela autora. Ré que informou que o banimento se deu por alto número de reclamações.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais. Pretensão de restabelecimento de acesso à plataforma whatsapp business. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Ausência de elementos que demonstram, em sede de juízo sumário, a probabilidade do direito invocado pela autora. Ré que informou que o banimento se deu por alto número de reclamações. Inteligência do art. 300, NCPC. Doutrina. Disponibilidade de outros meios de comunicação com clientes. Risco ao resultado útil do processo não verificado. Requisitos não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245147-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MEYRER &
CARNIEL LTDA, é agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245147-70.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43235
Agravo de Instrumento No: 2245147-70.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MEYRER & CARNIEL LTDA
Agravado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Ação de obrigação de fazer com pedido de
indenização por danos materiais e morais. Pretensão
de restabelecimento de acesso à plataforma whatsapp
business. Tutela antecipada indeferida. Agravo de
instrumento. Ausência de elementos que demonstram, em sede de juízo sumário, a
probabilidade do direito invocado pela autora. Ré que
informou que o banimento se deu por alto número de
reclamações. Inteligência do art. 300, NCPC.
Doutrina. Disponibilidade de outros meios de
comunicação com clientes. Risco ao resultado útil do
processo não verificado. Requisitos não preenchidos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Meyrer &
Carniel Ltda. Me contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para requerer
a reforma da r. decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada de
urgência para restabelecer o acesso da autora à plataforma 'whatsapp business'
[fls. 21]. Sustenta a agravante que foi banida da plataforma pela ré de forma
arbitrária, sem aviso prévio ou motivação idônea. Alega que o uso do aplicativo
'whatsapp business' é essencial à atividade econômica da empresa, que o utiliza
para enviar orçamentos, sanar dúvidas e atendimentos em geral. Busca a reforma
da decisão, com a concessão da tutela de urgência, para que seja restabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245147-70.2019.8.26.0000 -Voto no
3
seu acesso à plataforma.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Explica-se.
Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O professor Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery esclarecem que:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de
urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo
expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. O fumus
boni iuris . Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito
por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do
processo de conhecimento ou do processo de execução” (Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, p.
452)”. (Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015).
Portanto, para a concessão da tutela antecipada de urgência,
faz-se mister que a parte comprove a verossimilhança de suas alegações e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245147-70.2019.8.26.0000 -Voto no
4
'periculum in mora'.
No caso dos autos, não há elementos que, a prima facie,
demonstrem a probabilidade do direito pleiteado pela autora, pois, embora a
resposta da ré não tenha especificado com precisão o motivo do banimento da
conta, indicou a existência de um alto volume de reclamações sobre ela [fls. 47].
Ou seja, a autora não logrou comprovar de forma cabal que o
banimento se deu de forma indevida, a justificar o restabelecimento do serviço,
em sede de tutela antecipada, antes de se ouvir a ré acerca da questão.
Acerca da probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni
assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela
dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de
que o direito é provável para conceder tutela provisória.” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 312).
Ademais, como bem consignado pelo d. Magistrado 'a quo', o
“contato com os clientes também se dá por meio de páginas em redes sociais, e-mail e telefone”,
não se verificando a presença de risco ao resultado útil do processo ou o
'periculum in mora'.
Apesar da importância comercial do uso da plataforma para a
atividade econômica da empresa, não se trata do único meio de comunicação
disponível para que a autora se comunique com seus clientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245147-70.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, ausentes as provas necessárias para criar no julgador a
convicção de que as alegações são verossímeis, impossível, por ora, a concessão
da tutela antecipada.
Nesses termos, mantém-se integralmente a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica